Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700840-39.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: KADIJA OLIVEIRA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 34872644 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PAGAMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a prerrogativa exige elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. 2. Ante da ausência de demonstração da validade do termo aditivo ao contrato, reputo inviável que a parte autora se beneficie de suposta fraude perpetrada por terceiro, cujos fatos estão sendo apurados em inquérito policial. 3. Nos termos do art. 535 do CPC, “o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável”. 4. Em ação de consignação de pagamento, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional[1] . 5. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa redunda em verba sucumbencial excessiva para remunerar o trabalho dos advogados da ré em ação que não tem grande complexidade. 6. Antecipada a tutela recursal para autorizar o levantamento, pela ré, dos valores incontroversos depositados nos autos. 7. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base no critério da equidade quando o valor atribuído à causa for elevado. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedente do STJ. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de ID 34256773, e determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014